Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701912-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SERGIO NERI DA MATA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL DE AGUAS CLARAS, ANDREZA ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte autora em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no processo de autos no. 0724977-46.2024.8.07.0020. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão do contrato de compra e venda de um título de sócio remido, sem a cobrança de qualquer taxa de cancelamento mas, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, ora impetrante, que alegou a existência de omissões no julgado, pleiteando: a) que seja especificado o documento que comprova a origem da dívida impugnada; b) que seja analisada a prescrição da cobrança do débito; e c) que haja especificação dos documentos que comprovam as notificações sobre a constituição do débito cobrado pela parte requerida. O impetrante, assim, alega que a decisão judicial padece de teratologia e que não lhe foi entregue prestação jurisdicional adequada pela falta de análise de seus pedidos, de modo que requer, liminarmente: a) a suspensão do processo de origem; b) a intimação do Juízo de origem para que especifique os documentos que, supostamente, justificariam a cobrança realizada pela parte requerida; c) a devolução integral do prazo para a interposição de Recurso Inominado; e d) que seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso Inominado. No mérito, requer: a) o reconhecimento da falta de prestação jurisdicional, já que as decisões do Juízo de origem não se teriam fundamentado no caso concreto, deixando de indicar os documentos que justificariam a cobrança que lhe é feita pela parte requerida; b) que o Juízo de origem seja intimado “a exarar nova sentença”; e c) que lhe seja devolvido o prazo para a interposição de Recurso Inominado, com efeito suspensivo. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou, haja justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 21/11/2017). O Supremo Tribunal Federal, na Súmula 267, firmou o entendimento de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso concreto, verifica-se que o impetrante se insurge contra o teor da sentença que encerrou a fase de conhecimento de ação que tramitou perante Juizado Especial Cível, de modo que há previsão legal explícita de recurso para a hipótese (art. 41, da Lei 9.099/95). Diferentemente do alegado pelo impetrante, o Recurso Inominado é, sim, passível da atribuição de efeito suspensivo (art. 43, da Lei 9.099/95), pleito que, a propósito, formulou-se no Recurso Inominado interposto pela parte mesmo após a impetração deste Mandado de Segurança (ID 239766299, do processo no. 0724977-46.2024.8.07.0020). Conforme demonstrado, o Mandado de Segurança não é o instrumento processual adequado para impugnação da sentença e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes: Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 6/5/2024; AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 29/11/2017. Observada a posterior impetração de Recurso Inominado, o processamento do Mandado de Segurança também resta prejudicado por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, do qual se extrai a regra de que para cada pronunciamento judicial há, apenas, uma espécie de recurso, observadas as peculiaridades trabalhadas pela doutrina, às quais o caso concreto não se adéqua. Nesse sentido: Acórdão 1782104, 0731185-43.2023.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 06/11/2023; Acórdão 1773119, 0722834-81.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 16/10/2023. Não se olvida que a natureza do Mandado de Segurança é de ação constitucional, mas é a própria parte que o está desvirtuando quando pretende a reforma de sentença mediante sua impetração, mesmo havendo recurso próprio para alcance de seu intento, ferramenta inclusive utilizada concomitantemente. A eventual perda de prazo para interposição do Recurso Inominado não pode ser revertida via Mandado de Segurança, pois não houve demonstração da prática de ato ilegal pelo Juízo para obstar a regular interposição do recurso. De igual modo, a atribuição de efeito suspensivo caberá ao Relator a quem for distribuído o Recurso Inominado, caso preenchidos os requisitos legais. Nesse cenário, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 10, da Lei n. 12.016/2009 e 485, inciso I, do CPC, ao tempo em que denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.